Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO A autora, na petição acostada aos autos sob o ID 15753751, informar estar disposta a firmar acordo envolvendo objeto do litígio. Assim, determino a intimação do banco réu/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da proposta apresentada pela autorano ID 15753751. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora